Tribunal: TJPA
Processo: 0019461-59.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0019461-59.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém
APELANTE: THAYENE CELINA MALCHER DOS SANTOS - Def. Público Fabio Rangel de Souza
APELADO: WASHINGTON MONTEIRO DA COSTA - Def. Pública
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Não sendo possível a formação da plena convicção do magistrado de que o querelado tenha praticado a ação que o faria incidir nas penas dos arts. 139 e 140, CP, a absolvição é medida que se impõe, por força da máxima do "in dubio pro reo", corolário do Princípio da Presunção Inocência.
2.

A ausência de lastro probatório mínimo dos fatos atribuídos ao acusado, implica em sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Conforme bem considerado na sentença recorrida, não é possível concluir com absoluta certeza que o acusado de fato proferiu as palavras que teriam maculado a honra da autora. A única testemunha para quem as palavras foram proferidas não compareceu em juízo para narrar os fatos, ficando a discussão a cargo de depoimentos imprecisos e insuficiente à condenação prestados pela suposta vítima.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Thayene Celina Malcher dos Santos
, através da Defensoria Pública, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, que absolveu o apelado
Washington Monteiro da Costa,
enquadrado nos artigos tipificados nos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal - crimes de difamação e injúria.

Narra a Queixa-Crime, que a querelante, ora apelante,
Thayene Celina
conviveu em união estável com o querelado, ora apelado Washington Monteiro durante 06 (seis) anos, sobrevindo uma filha dessa relação. Após 02 (dois) anos de convivência, o relacionamento se tornou conflituoso em decorrência de ciúmes infundados do querelado. A partir de então, este passou a injuriar a vítima de
¿vagabunda e preguiçosa¿
e a praticar diversas agressões físicas, decidindo a querelante pôr um fim ao relacionamento.

Em outro episódio de violência específica, ao descobrir através de mensagens de texto que a querelante mantinha relacionamento amoroso com outra mulher, passou a injuriá-la e a difamá-la perante os seus familiares, proferindo os seguintes textuais: ¿
vagabunda, sapatão¿
, conforme B.O.P de nº 00035/2017.102046-1.

A queixa-crime foi recebida durante a audiência de tentativa de conciliação em 01/09/2017 (fls. 16).

Em 01/11/2018, o magistrado
a quo,
o MM. Juízo
a quo
decidiu pela absolvição do réu das sanções dos artigos 139 e 140, por ausência de provas de autoria, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal (fls. 34/35).

Inconformada, a vítima
Thayene Celina
interpôs o presente apelo, onde, em suas razões, pugnou pela reforma da decisão para que a queixa-crime seja provida e o réu condenado pela prática dos crimes de injúria e difamação - artigos 139 e 140, ambos do CP (fls. 39/45).

Em contrarrazões (fls. 46/49), o acusado pugnou pela manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos.

O Ministério Público, refutando as contrarrazões arguidas pelo recorrido, requereu que seja dado provimento ao recurso de apelação e o apelado seja condenado nos termos da quiexa-crime (fls. 51/52).

O feito veio à minha relatoria distribuído, onde determinei o envio dos autos a exame e parecer do
custos legis
(fl.55).

A Procuradora de Justiça Celia Filocreão se manifestou pelo conhecimento e provimento do presente apelo, para que a sentença absolutória seja reformada, com a consequente condenação do acusado Washington Monteiro da Costa nas sanções dos artigos 139 e 140 do CP,
¿por haver comprovação da autoria e materialidade delitiva.¿
(fls. 68/73)

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

A vítima/ofendida discordou da decisão proferida em primeiro grau. O representante do Ministério Público pugnou pelo total acolhimento da queixa-crime, para que o réu seja condenado pela prática dos delitos previstos no art. 139 e 140
,
do Código Penal (crimes de injuria e difamação).

Entendo que o presente apelo não se mostra

apto

a modificar o édito absolutório, já que as provas acostadas aos autos são frágeis e deixam dúvidas quanto a prática dos citados delitos, conforme será demonstrado a seguir.

De início, transcrevo trechos da motivação utilizada pelo julgador na sentença (fls. 34/35):
¿(...)
DECIDO.
Trata-se de queixa crime em que a querelante atribui ao querelado a prática dos crimes de difamação e injúria.
A querelante confirmou os fatos narrados na queixa-crime, relatando que tiveram um relacionamento de aproximadamente 05 (cinco) anos e 10 (meses); QUE sempre ocorriam ofensas morais e ameaças por parte do requerido; QUE em certa ocasião, o acusado adentrou na residência da vítima e tentou estrangulá-la, além de ameaçá-la, dizendo que iria matá-la, matar os genitores dela e colocar fogo na casa; QUE nesse dia, o acusado havia mandado mensagens para a ofendida dizendo que iria fazê-la passar vergonha perante os pais dela;
QUE estava ocorrendo um encontro na igreja na casa da vítima e o querelado esperou todos irem embora para ir à residência da querelante; QUE o fato da Queixa-Crime ocorreu no dia 01/04/2017, em que o querelado foi até a casa da irmã da querelante para saber onde ela estava e passou a dizer que a ofendida era uma vagabunda e sapatão, perante a irmã desta (Tatiane Malcher); QUE a querelante não estava presente nesse episódio; QUE o querelado procurava a ofendida para pegar a filha em comum das partes; QUE o acusado havia retirado o celular da querelante da assistência técnica e lido mensagens de texto que ela trocava com uma mulher, por isso a ofendeu de vagabunda e sapatão.
O querelado, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento (fl. 28), razão pela qual o feito seguiu sem a sua presença nos moldes do art. 367, do CPP.
Consigno que para a configuração do tipo penal de injúria (140 do CPB), há que se levar em conta os seguintes aspectos:
Ela se caracteriza pela ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima, mediante xingamento ou atribuição de qualidade negativa; o objeto jurídico deste delito é a tutela da honra subjetiva; o seu objeto material é a pessoa cuja honra subjetiva é atacada pela conduta criminosa.
Noutras palavras, Injuriar é ofender, insultar ou falar mal, de modo a abalar o conceito que a vítima tem de si própria. Neste tipo de delito basta a atribuição de qualidade negativa, prescindindo-se da imputação de fato determinado.
O STF fazendo a distinção entre a injúria e difamação, assim simplificou aquela: (....) Na injúria, tem-se veiculação capaz de, sem especificidade maior, implicar ofensa à dignidade ou ao decoro (STF: Inq. 2.543/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19.06.2008)
Consigno que para a configuração do tipo penal de difamação (art. 139, do CPB), há que se levar em conta os seguintes aspectos:
A difamação se caracteriza pela atribuição a alguém de um fato ofensivo à sua reputação. Ou seja, consiste em desacreditar publicamente uma pessoa, maculando os atributos que a tornam merecedora de respeito no convívio social. O crime de difamação se consuma quando a imputação desonrosa chega ao conhecimento de terceira pessoa.
Feitas tais considerações, tenho que, apesar de partilhar do entendimento de que nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tenha especial relevância e seja de fundamental importância para demonstrar a autoria e a materialidade do fato, é necessário que venha acompanhado de outros elementos probatórios.
Consta nos autos tão-somente o depoimento da querelante, a qual declarou em juízo que o querelado ofendeu-a de vagabunda e sapatão perante a irmã dela, de nome Tatiane Malcher dos Santos. Entretanto, a referida testemunha não compareceu em Juízo, apesar de intimada, para confirmar as declarações da querelante. A outra testemunha arrolada pela parte autora, Alexandre Malcher, também não compareceu à audiência para prestar declarações.
A ofendida declarou, ainda, que, em outras ocasiões, fora agredida e ameaça pelo requerido.
No entanto, anoto que o objeto do presente processo se refere aos delitos de injúria e difamação e não aos de lesão corporal e ameaça, os quais devem ser averiguados por outra via processual.
O depoimento da querelante, como é cediço, restou completamente isolado nos autos.
Sobre o depoimento da vítima sem que haja elementos que o corroborem, assim o Egrégio Tribunal do Distrito Federal já decidiu:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO (VÍTIMA). PLEITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
1. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico, todavia, não pode, por si só, ensejar uma condenação quando não presentes outras provas que lhe deem suporte, eis que suas declarações não possuem presunção absoluta. 2. Considerando que uma condenação não pode se basear em meras conjecturas e presente fundada dúvida acerca da autoria do delito, a absolvição melhor assiste aos reclames de justiça e ao princípio do in dubio pro reo, 3.Recurso conhecido e desprovido. (Sublinhei) (TJ-DF- APR 20141210049067, Relatora: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Julgamento: 07/05/2015, Órgão Julgador: 2ª Turma Criminal, Publicação: Publicado no DJE: 12/05/2015. Pág.: 208).
Portanto, quando não houverem outras provas que sustentem a versão da querelante, a ABSOLVIÇÃO do querelado é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Por tais razões, julgo improcedente a queixa-crime e ABSOLVO WASHINGTON MONTEIRO DA COSTA, anteriormente qualificado, da imputação que lhe era feita, com fundamento art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Belém (PA), 01 de novembro de 2.018.¿

Percebo, que o acervo probatório constante nos autos não permite que seja proferido decreto condenatório, nos termos da queixa-crime.

Isso porque, a querelante, ora apelante Thayene Celina, quando ouvida em juízo (mídia fl. 23), de fato narrou vários episódios pregressos de agressões verbais e físicas por ela supostamente sofrida, no entanto, quanto aos fatos descritos nestes autos, mais precisamente, na queixa-crime, afirmou que na verdade, o réu havia proferido palavras vexatórias sobre a sua pessoa para a sua irmã de nome Tatiane Malcher, que por sua vez não compareceu em juízo para prestar esclarecimentos.

Assim, relativo ao caso em análise, tenho que consta unicamente a palavra da vítima, que não conseguiu narrar com precisão os fatos (já que misturou, em sua narrativa, vários acontecimentos pretéritos de agressão física e verbal).

Diante disso, não sendo possível a formação da plena convicção do magistrado de que o querelado tenha praticado a ação que o faria incidir nas penas dos arts. 139 e 140, CP, a absolvição é medida que se impõe, por força da máxima do
"in dubio pro reo"
, corolário do Princípio da Presunção Inocência.

Nessa esteia, em que pese a palavra da vítima apresentar relevante valor probatório, esta, sozinha, não possui o condão da condenação, ainda mais quando duvidosa. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA PROVATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. (...) MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, não há elementos probatórios suficientes que possam apontar de forma clara e induvidosa, a autoria e materialidade delitiva dos crimes de difamação e injúria (art.139 - Difamação e art. 140 - Injúria) praticado contra a vítima Elza Elis Correa dos Santos.
Os depoimentos colhidos durante a instrução probatória, não são seguros para sustentar a condenação do apelante. Conforme o apontado pela Procuradoria de Justiça, demanda dúvidas acerca da ocorrência dos delitos, diante da ausência de qualquer outra prova constante nos autos a corroborar o depoimento da vítima
. Além disso, há histórico de conflitos e desentendimentos entre o réu e a família da querelante, e que não houve estrita coesão entre as alegações da vítima e a das testemunhas ouvidas em juízo, o que dificulta a conclusão pela suficiência probatória para manutenção da condenação do acusado. Diante desse contexto, outro caminho não há senão o de reformar a sentença condenatória, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, considerando que uma condenação não pode ser baseada em meras conjecturas, pois, como é cediço, sendo de suma importância, que seja segura, harmônica e esteja em consonância com as demais provas, situação que decisivamente não se vislumbra nestes autos. A prova deve ser certa e inequívoca para que não haja o risco de se cometer uma grave injustiça, a de levar ao cárcere um cidadão inocente. Desse modo, não é razoável que se negue ao apelante o benefício da dúvida, não implicando, contudo, em reconhecer como falsa a alegação acusatória, mas sim de que não é possível confirmá-la. Dessa forma, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, e, por consequência, a imposição da absolvição do apelante Jorge Tarso Carvalho dos Santos, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida e absolver o apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP (2019.03135803-49, 206.912, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-01, Publicado em 2019-08-02)

Portanto, a ausência de lastro probatório mínimo dos fatos atribuídos ao acusado, implica em sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Conforme bem considerado na sentença recorrida, não é possível concluir com absoluta certeza que as palavras caluniosas de fato foram proferidas pelo apelado, ou mesmo o dolo de sua conduta.

Assim, não vislumbro prova suficiente à condenação do apelado, devendo a sentença absolutória ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por outro lado, e apenas com forma de argumentação, cabe ainda pontuar que, mesmo que fosse outro o entendimento deste magistrado, o delito de injúria (art. 140, CP) seria declarado prescrito, já que a pena máxima culminada para o delito é inferior a 01 (um) ano de detenção, logo, prescreveria em 03 anos, contados desde a data do recebimento da queixa-crime, que se deu em 01/09/2017.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 27 de outubro 2020.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator